Tribunal: TJMT
Processo: 1041417-77.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041417-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), WENDERSON DE MORAES AMARAL - CPF: 002.040.901-05 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041417-77.2018.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WENDERSON DE MORAES AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCESSO EXTINTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO -
DESCONSTITUIÇÃO DA NOVA SENTENÇA
– FEITO PREJUDICADO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Constatado que o feito foi extinto em Agravo de Instrumento no qual aplicou-se o efeito translativo, deve ser desconstituída a nova sentença proferida na mesma lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041417-77.2018.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WENDERSON DE MORAES AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução de mérito com amparo nos arts. 321, parágrafo único, e 485, IV, do CPC.

A apelante sustenta que o devedor foi devidamente constituído em mora e pede que os autos tenham regular prosseguimento.

Nas contrarrazões o apelado suscita o não conhecimento do Recurso sob o argumento de que essa questão já foi discutida em Agravo de Instrumento transitado em julgado e portanto operou-se a coisa julgada. No mérito, pugna pelo não conhecimento (ID 43917048).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1041417-77.2018.8.11.0041

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: WENDERSON DE MORAES AMARAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada pelo apelado será analisada em conjunto com o mérito pois com ele se confunde.

No AI 1018387-05.2019.8.11.0000, de minha relatoria, foi atribuído efeito translativo para extinguir a lide sem resolução de mérito ante a não comprovação da mora do devedor. Confira-se a ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

Sobre a aplicação do efeito translativo, veja-se a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier:

Na mesma linha de raciocínio, entendemos que o Tribunal, desde que se trate de conhecer de matéria de ordem pública cuja constatação possa ser feita icto oculi, pode extinguir o processo com base no art. 267, em julgando um agravo, em que a matéria não tenha sido ventilada.

Pensamos, assim, que, por exemplo, o tribunal pode, julgando um agravo interposto pelo réu, contra decisão que concedeu liminar em favor do autor, extinguir o processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade deste.

Trata-se, evidentemente, de situação delicada. Veja-se que, na verdade, o processo, nesses casos, fica sem sentença. Mas, a rigor, isto ocorre também nos casos em que o tribunal, julgando agravo interposto de “despacho” saneador, acolhe preliminar e extingue o processo (cf. arts. 329 e 331, § 3º), este último na redação da Lei n. 10.444/2002).

Poder-se-ia objetar: mas o juízo a quo nem terá chegado a se manifestar sobre o mérito. Mas isto pode ocorrer, por exemplo, num processo em que nada seja dito em 1º grau acerca da legitimidade da parte, em que o juiz também não toque neste ponto na sentença, e, apesar disso, o tribunal conhecendo da matéria, extinga o processo sem julgar a lide.
(Os agravos no CPC Brasileiro, 4ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, págs. 340/341 – acessado em
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direito-processual-civil/o-efeito-translativo-no-agravo-de-instrumento/#:~:text=Exame%20de%20of%C3%ADcio%20no%20tribunal,se%20trata%20de%20efeito%20devolutivo.
)

Todavia, ao retornar ao juízo de origem sobreveio sentença que, portanto, é nula.

Cabe ressaltar que, embora as partes não tenham suscitado essa questão, sua apreciação dá-se de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Por conseguinte, o não conhecimento desta Apelação se impõe, visto que está prejudicada.

Pelo exposto,
declaro nula a sentença proferida na primeira instância e não conheço do Recurso
, visto que manifestamente inadmissível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020